Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo. 1.1. Nesta sede, o apelante busca a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito, com o consequente deferimento da medida liminar de Busca e Apreensão. Aduz que, no caso em tela, nunca existiu impedimento ao desenvolvimento válido e regular do processo por sua parte, posto que sempre atendeu a todos os comandos judiciais. Aponta que foi solicitada a habilitação de seu novo patrono, com a devolução dos prazos em aberto, inclusive do prazo para indicar novo endereço ou converter a ação. Assevera que fora prejudicado, pois o prazo era de 5 dias úteis, e foi registrada ciência pelo antigo patrono.
2. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2.1. Se intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. É o que se verifica na presente hipótese, em que, após as diligências frustradas e determinações judiciais, a parte autora não indicou meio hábil ao deslinde da causa. 2.2. Em tais situações, a repetição indeterminada da expedição de mandados apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os princípios da celeridade, cooperação e economia processuais. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda. Sem a possibilidade de citação válida do réu, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.” (07157479020228070006, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 25/4/2024).
3. Muito embora o banco apelante tenha informado a alteração de seus patronos, solicitando então a restituição de eventuais prazos em curso, é certo que tal petição foi juntada em 14/02/2024, data em que já havia transcorrido o prazo concedido para indicação de endereço completo para localização do veículo ou requerimento da conversão do feito em execução, o qual findou em 7/02/2024. 3.1. Ainda, cumpre observar que a nova procuração apresentada data de 1/09/2023, o que denota que foi juntada com meses de atraso, não constando qualquer comunicação anterior acerca da substituição dos causídicos, não se cogitando erro da Secretaria do Juízo ao proceder à intimação considerando o patrono então cadastrado, quem vinha praticando os atos processuais sem qualquer oposição, bem como registrou ciência da determinação judicial para fornecimento do endereço ou conversão do feito em execução em 31/01/2024. 3.2. Precedente: “(...) Demonstrada pela parte a interposição de petição requerendo alteração de causídico nos autos e não procedendo a Secretaria do Juízo a devida substituição ao tempo da intimação, configurado está o erro da Serventia, devendo o prazo recursal ser integralmente restituído em face do prejuízo que pode sofrer a Agravante com a certificação do trânsito em julgado da sentença. (20120020145090AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/8/2012. Pág.: 236). 3.3. A contrário sensu, não informada ao juízo a alteração dos causídicos ao tempo de sua ocorrência, mas tão somente após o fim do prazo processual concedido para fornecimento de novo endereço para localização do bem ou conversão do feito em execução, não há falar em sua restituição.
4. Descabida majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual.
5. Apelação improvida.